Tribunal: STF
Processo: ARE 1569394
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 E 280 do STF. Inexistência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual foi negado provimento, sob o fundamento de que o deslinde da controvérsia demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, bem como da legislação local de regência, além da análise dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme as Súmulas 280 e 279 do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente busca rediscutir exatamente os mesmos argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, o que revela o caráter protelatório do recurso.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.